Tribunal: STF
Processo: RMS 32817
Classe: RMS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CASO “PROPINODUTO”. VARIAÇÃO PATRIMONIAL SIGNIFICATIVA SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA. DEPÓSITOS EM CONTAS BANCÁRIAS NO EXTERIOR. DEMISSÃO FUNDADA NO ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990 (IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA). LEGALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.